Tribunal: STF
Processo: ARE 1395769
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que ausente o prequestionamento da matéria constitucional indicada pela parte recorrente, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 13).



    A parte agravante reitera suas razões referentes ao mérito do Recurso Extraordinário, no sentido de que o acórdão recorrido infringiu o disposto nos arts. 5º, XXXVI e LIV, e 100 da Constituição Federal, pois o Estado de São Paulo não é responsável solidário ou subsidiário da obrigação executada, não sendo constitucional o redirecionamento do cumprimento de sentença por meio de despacho judicial (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente